Tribunal: TJSP
Processo: 1009628-14.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VOTO No 31138

COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais. Discussão envolvendo o registro de diploma no órgão competente, tendo como pano de fundo as Portarias no 738/2016 e no 910/2018, expedidas pelo Ministério da Educação (MEC). Interesse da União configurado. Recurso Especial Repetitivo no 1.344.771-PR e precedentes deste Tribunal. Incompetência absoluta da

Ementa:
VOTO No 31138

COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais. Discussão envolvendo o registro de diploma no órgão competente, tendo como pano de fundo as Portarias no 738/2016 e no 910/2018, expedidas pelo Ministério da Educação (MEC). Interesse da União configurado. Recurso Especial Repetitivo no 1.344.771-PR e precedentes deste Tribunal. Incompetência absoluta da Justiça Estadual (art. 109, inc. I., da Constituição Federal). Sentença anulada. Remessa do feito à Justiça Federal.

Preliminar acolhida, prejudicada as demais matérias do recurso de apelação.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009628-14.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU (UNIVERSIDADE
IGUAÇU) - UNIG, é apelada MÁRCIA LUZIA DE CASTRO BRITO DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar, prejudicadas as
demais matérias do recurso de apelação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1009628-14.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL (F REG ITAQUERA)
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
(UNIVERSIDADE IGUAÇU) UNIG
APELADA: MÁRCIA LUZIA DE CASTRO BRITO DA SILVA
INTERESSADA:
CEALCA

CENTRO
DE
ENSINO
ALDEIA
DE
CARAPICUÍBA LTDA.
VOTO No 31138
COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de
danos morais. Discussão envolvendo o registro de diploma no
órgão competente, tendo como pano de fundo as Portarias no
738/2016 e no 910/2018, expedidas pelo Ministério da
Educação (MEC). Interesse da União configurado. Recurso
Especial Repetitivo no 1.344.771-PR e precedentes deste
Tribunal. Incompetência absoluta da Justiça Estadual (art. 109,
inc. I., da Constituição Federal). Sentença anulada. Remessa do
feito à Justiça Federal.
Preliminar acolhida, prejudicada as demais matérias do recurso
de apelação.

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Trata-se de apelação (fls. 236/337) interposta por
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU (UNIVERSIDADE
IGUAÇU) UNIQ nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. reparação de
danos morais ajuizada por MÁRCIA LUZIA DE CASTRO BRITO DA SILVA,
contra a r. sentença (fls. 203/208) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Cível do Foro Regional de Itaquera, Comarca de São Paulo, Dr. Daniel
Fabretti, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a
Apelante, solidariamente à Corré CEALCA, na obrigação de fazer consistente
em restabelecer a validade do registro do diploma da Apelada, ou, na
impossibilidade, providenciar novo registro. Também a condenou ao
pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.
Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (fls.
344/345).
Oposição ao julgamento virtual pela Apelada (fls.
349).
É o relatório.
O recurso deve ser provido, tão somente para acolher a
preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.
Ressalva-se que esta C. Câmara, em recurso da minha
relatoria envolvendo a mesma matéria e as mesmas Corrés (agravo de

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
instrumento no 2019151-54.2019.8.26.0000, j. em 23/09/2019), já declinou da
competência para o julgamento do recurso, por entender se tratar de ação
relativa a ensino em geral (art. 3o, item I.6, da Resolução no 623/13 deste
Tribunal), logo, competente para julgamento às Câmaras integrantes da Seção
de Direito Público.
Tal entendimento se mantém inalterado, ou seja, a
competência da matéria é de direito público.
Inclusive, já foi proferida decisão monocrática pela
Ministra Nancy Andrigui, reconhecendo se tratar de matéria de direito público:
“Cuida-se de conflito negativo de competência
instaurado em autos de ação de obrigação de fazer
c/c pedido de indenização ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU - UNIG
e da UNIÃO EDUCACIONAL E CULTURAL PIAGET -
UNIPIAGET, na qual a autora pleiteia a declaração
de nulidade do ato que cancelou o registro de seu
diploma.
Por tratar de matéria de direito público, a
apreciação do presente recurso foge à competência
desta 2a Seção, a teor do que dispõe o art. 9o, §
1o, III, do RISTJ.
Assim sendo, determino a remessa dos autos à
Coordenadoria de Análise e Classificação de Temas
Jurídicos e Distribuição de Feitos - CTJU, para a
redistribuição dos autos a uma das Turmas da 1a
Seção
deste
Tribunal.”
(STJ,
Conflito
de
Competência no 170724, DJe 19/02/2020)
Feita a ressalva e avançando no estudo da competência,
sempre atento à duração razoável do processo e à economia processual, é o
caso de se acolher a preliminar de nulidade absoluta do processo, pois

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
competente para julgamento da matéria a Justiça Federal.
Todavia, pesquisando os recentes precedentes deste
Tribunal Bandeirante a respeito do tema, foram encontrados inúmeros das
Câmaras de Direito Público e de Direito Privado, reconhecendo a
incompetência absoluta e anulando a r. sentença, com determinação de
remessa do feito à Justiça Federal.
Nesse sentido, arestos das Câmaras de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ensino superior. Pretensão
de validação de diploma em curso superior cujo
registro
foi
cancelado
após
investigação
do
Ministério da Educação. Competência da Justiça
Federal. Decisão que determinou a distribuição dos
autos a uma das Varas Federais. Recurso não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2221359-27.2019.8.26.0000, 7a Câmara, Rel. Des.
Coimbra Schmidt, j. em 13/03/2020)
“APELAÇÃO - Revalidação de diploma - Preliminar de
incompetência absoluta acolhida - Compete à Justiça
Federal o julgamento de demanda que verse sobre
registro de diploma de ensino superior perante o
órgão público competente - Entendimento firmado no
REsp Repetitivo 1.344.771/PR - Precedentes deste C.
Tribunal de Justiça -Anulação da r. sentença -
Determinação de remessa dos autos ao Juízo Federal
competente.”
(Apelação
Cível
no
1007512-35.2019.8.26.0007, 6a Câmara, Rel. Des.
Silvia Meirelles, j. em 09/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Validação de diploma universitário Indeferimento
da denunciação da União à lide Incompetência
absoluta da Justiça Estadual Matéria de ordem

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
pública - Reconhecimento de ofício - Havendo
interesse da União, compete a Justiça Federal o
processamento e julgamento do feito Entendimento
firmado no REsp no 1.344.771/PR, sob rito dos
recursos repetitivos Precedentes - Determinação de
remessa dos autos à Justiça Federal - Recurso não
conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2243668-42.2019.8.26.0000, 2a Câmara, Rel. Des.
Renato Delbianco, j. em 29/01/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. Pretensão
de revalidação de diploma em curso superior que foi
cancelado após investigação do Ministério da Educação. Competência da Justiça Federal.
Precedentes. Decisão que determinou a distribuição
dos autos a uma das Varas Federais. Manutenção.
Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento no
2239462-82.2019.8.26.0000, 10a Câmara, Rel. Des.
Paulo, Galizia, j. em 27/01/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cancelamento de registro de
diploma. Ação declaratória de validade de diploma.
Diploma
de
Pedagogia
válido,
com
registro
irregular. Pretensão ao reconhecimento de sua
validade ou revalidação. Incompetência absoluta da
Justiça Estadual. Recurso repetitivo, ora no REsp
1.344.771- PR, pelo STJ, referindo-se ao registro
de diploma perante o órgão público competente ou
mesmo
credenciamento
da
entidade
perante
o
Ministério da Educação (MEC). Não há como negar a
existência
de
interesse
da União
Federal no
presente feito, razão pela qual, nos termos do art.
109 da CF, a competência para processamento do
feito é da Justiça Federal. Remessa dos autos à
Justiça Federal. Recurso não conhecido.” (Agravo de
Instrumento
no
2185046-67.2019.8.26.0000,
1a

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Câmara, Rel. Des. Danilo Panizza, j. em 18/09/2019)
E os das Câmaras de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer.

Validação
de
diploma
universitário.
Competência da Justiça Federal. Entendimento
firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.344.771/PR. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Remessa dos autos à Justiça competente já
determinada na origem. Recurso prejudicado.” (Agravo de Instrumento no
2075959-79.2019.8.26.0000, 29a Câmara, Rel. Des.
Francisco Carlos Inouye Shintate, j. em 17/03/2020)
“COMPETÊNCIA. Incompetência absoluta. Autora que
pretende o restabelecimento da validade do registro
do seu diploma de curso superior. Cancelamento do
registro estabelecido pelo MEC através da Portaria
no 738, de 22 de novembro 2016. Competência da
Justiça
Federal
(Artigo
109,
I,
da
CF/88).
Entendimento firmado pelo C. STJ sob o regime dos
recursos repetitivos (REsp 1.344.771-PR). Sentença
reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível no
1003755-41.2019.8.26.0554, 21a Câmara, Rel. Des.
Maia da Rocha, j. em 05/03/2020)
“DECLARATÓRIA
- r. sentença de
procedência
recurso da ré - cancelamento de registro de diploma
de graduação da autora em razão de determinação
contida em Portaria no 738/2016 do Ministério da
Educação (MEC) - preliminar de incompetência da
Justiça
Estadual
acolhida
-
possibilidade
-
interesse da União, nos termos do art. 109, I da CF

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
-
Resp.
repetitivo
no
1.344.771-PR,
STJ
-
precedentes TJSP - remessa dos autos à Justiça
Federal - não conhecimento das demais matérias ante
a prejudicialidade do recurso - recurso provido, na
parte conhecida, com determinação.” (Apelação Cível
no 1001220-18.2019.8.26.0077, 15a Câmara, Rel. Des.
Achile Alesina, j. em 03/03/2020)
“Apelação.
Ação
declaratória
c.c.
pedido
de
reparação civil. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo
de
uma
das corrés.
Registro
e
cancelamento de registro de diploma. Conflitos
negativos de competência decididos pelo Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Matéria
de
competência da Justiça Federal. Exegese do art.
109, inciso I, da CF. Recurso não conhecido, com
anulação da r. sentença, e remessa dos autos à
Justiça
Federal.”
(Apelação
Cível
no
1000987-21.2019.8.26.0077, 22a Câmara, Rel. Des.
Hélio Nogueira, j. em 28/02/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE. Pleito principal do autor que versa
sobre o cancelamento do registro do seu diploma,
ocasionado
por
investigação
promovida
pelo
Ministério da Educação em face da ora agravan.
Interesse da União. Súmula 570 do E. STJ. Resp.
1.344.744/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Precedentes
do
TJSP
envolvendo a recorrente. Remessa dos autos à
Justiça Federal. Recurso provido, com determinação.” (Agravo de Instrumento no
2268470-07.2019.8.26.0000, 23a Câmara, Rel. Des.
J.B. Franco de Godoi, j. em 27/02/2020)

9
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Analisando-se os precedentes deste Tribunal, todos citam
o Recurso Especial Repetitivo no 1.344.771-PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 29/08/2013, assim ementado:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE
DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA
UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1.
O
acórdão
recorrido
abordou,
de
forma
fundamentada, todos os pontos essenciais para o
deslinde da controvérsia, razão pela qual é de se
rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do
CPC suscitada pela parte recorrente.
2. No mérito, a controvérsia do presente recurso
especial está limitada à discussão, com base na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, a competência
para
o
julgamento
de
demandas
referentes
à
existência de obstáculo à obtenção do diploma após
a conclusão de curso de ensino a distância, por
causa da ausência/obstáculo de credenciamento da
instituição de ensino superior pelo Ministério da
Educação.
3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1a
Seção
deste
Sodalício,
em
se
tratando
da
competência para processar e julgar demandas que
envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes
orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse
sobre questões privadas relacionadas ao contrato de
prestação de serviços firmado entre a instituição
de ensino superior e o aluno, tais como, por
exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de
taxas, desde que não se trate de mandado de

10
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
segurança, a competência, via de regra, é da
Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de
segurança ou referindo-se ao registro de diploma
perante o órgão público competente - ou mesmo
credenciamento da entidade perante o Ministério da
Educação (MEC) - não há como negar a existência de
interesse da União Federal no presente feito, razão
pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição
Federal, a competência para processamento do feito
será da Justiça Federal. Precedentes.
4. Essa conclusão também se aplica aos casos de
ensino à distância, em que não é possível a
expedição de diploma ao estudante em face da
ausência de credenciamento da instituição junto ao
MEC. Isso porque, nos termos dos arts. 9o e 80, §
1o, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
o
credenciamento
pela
União
é
condição
indispensável
para a
oferta
de programas de
educação
à
distância
por
instituições
especificamente habilitadas para tanto.
5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por
intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) -
editou o Decreto 5.622, em 19 de dezembro de 2005,
o qual regulamentou as condições de credenciamento,
dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização fica a cargo da recém criada
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior do referido órgão ministerial.
6. Com base nestas considerações, em se tratando de
demanda em que se discute a ausência/obstáculo de
credenciamento da instituição de ensino superior
pelo Ministério da Educação como condição de
expedição de diploma aos estudantes, é inegável a
presença de interesse jurídico da União, razão pela
qual deve a competência ser atribuída à Justiça
Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição
Federal de 1988. Neste sentido, dentre outros

11
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo
Tribunal Federal no âmbito do RE 698440 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG
01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012.
7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL interposto
pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do
RECURSO ESPECIAL interposto pela parte particular
para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as
insurgências a fim de reconhecer a competência da
Justiça Federal para processar e julgar a demanda.
Prejudicada a análise das demais questões. Recursos
sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.” (destacamos)
Debruçando-se sobre o tema, chega-se à conclusão de
que a pretensão de validação de registro de diploma ou providência de novo
registro, tendo como pano de fundo a deliberação das Portarias no 738/2016 e
no 910/2018 expedidas pelo Ministério da Educação (MEC), órgão público do
governo federal, atrai o interesse da União.
Portanto, como a questão debatida versa sobre a
validação de registro de diploma no órgão competente, prudente o
reconhecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento da
matéria, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal.
Diante do exposto, acolhe-se a preliminar de
incompetência absoluta, para anular a r. sentença de fls. 203/208 e
determinar a remessa do feito à Justiça Federal.

12
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Ficam prejudicadas as demais matérias do recurso de
apelação.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator